Tribunal: TJDFT
Processo: 0743010-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743010-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LIDIANE MAYARA RODRIGUES VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por NATALIA DE QUEIROZ TELLES EDUARDO em favor de LIDIANE MAYARA RODRIGUES VIEIRA visando o recolhimento do mandado de prisão expedido em face da paciente. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 42350409). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator